Tribunal: TJMT
Processo: 1001919-29.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1001919-29.2020.8.11.0000
Impetrante: Igor José Rodrigues
Paciente: Edison Vicente da Silva Junior
Impetrado: Juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Edison Vicente da Silva Junior, apontando como autoridade coatora a Juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT.
O impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 28 de janeiro de 2020, pela suposta prática do delito de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo.
Argumenta que inexiste no presente caso os requisitos autorizadores da prisão preventiva; que não há indícios suficientes de autoria delitiva, porquanto as vítimas não fizeram o reconhecimento do paciente e se contradizem em suas declarações, além de que não foi encontrada a res furtiva em sua posse.
Sustenta que foi concedida liberdade provisória ao custodiado Anderson, mesmo possuindo procedimento criminal em seu desfavor, e de forma desproporcional foi decretada a segregação cautelar do beneficiário por essa mesma razão. Além de aduzir que manter a sua custódia em razão de o paciente responder a outro processo fere o princípio de presunção de inocência.
Ademais, salienta os bons predicados pessoais do paciente, como trabalho lícito e residência fixa, de modo que é possível responder aos termos do processo em liberdade.
Diante disso, requer a concessão liminar da ordem de habeas corpus para revogar a prisão preventiva do paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura em seu benefício.
No mérito, postula a confirmação do pleito antecipatório (Id. 33314467).
Juntou documentos.
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal, de modo que é criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Partindo dessa premissa, do exame superficial, próprio desta fase de cognição não exauriente, observo que o pedido em caráter de urgência, formulado na inicial, em verdade, confunde-se com o próprio mérito do writ impetrado.
Não obstante, verifico da decisão combatida que a custódia cautelar do paciente está aparentemente motivada de forma idônea, à luz dos artigos 312 e 313 do CPP, havendo prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, além de a autoridade apontada como coatora justificar a segregação na necessidade de garantir a ordem pública ante o risco de reiteração delitiva.
A respeito disso, convém trazer o Enunciado n. 6 deste sodalício: “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.
Outrossim, ressalto que o habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual eventuais discussões concernentes à negativa de autoria devem ser debatidas em momento processual oportuno, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, portanto, inviável a utilização do remédio heroico para tal finalidade.
Nesse sentido, há entendimento sedimentado nesta Corte: “Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito” (Enunciado n. 42, TJMT).
Quanto às condições pessoais favoráveis destacadas pelo impetrante, saliento que estas, por si sós, não são suficientes para a concessão de liberdade provisória, consoante entendimento pacífico jurisprudencial (Enunciado n. 43, TJMT).
Destarte, entendo que a apreciação das razões escoradas na impetração, nesta quadra, seguramente conformará medida desaconselhada, mormente porque os elementos encartados aos autos são insuficientes para evidenciar, primo ictu oculi, o sustentado constrangimento ilegal suportado pelo beneficiário, razão pela qual julgo prudente a prévia solicitação das informações ao Juízo de origem, bem como a colheita do parecer ministerial, para que, posteriormente, o caso possa ser submetido ao crivo deste colegiado para decidir as irresignações contidas no presente remédio constitucional.
Ex positis, indefiro a liminar vindicada.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias, em observância às exigências apontadas no art. 1.501 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça; findo o prazo sem que estas sejam prestadas, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Acerca do indeferimento do pedido de concessão liminar do remédio heroico, intime-se a impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá, 13 de fevereiro de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator